Tribunal: TJMT
Processo: 1001021-07.2020.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA - CPF: 038.916.271-06 (RECORRENTE), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA - CPF: 038.916.271-06 (RECORRIDO), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DADO PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE CONTRATADO POR MEIO DA PLATAFORMA UBER. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. ESQUECIMENTO DO CELULAR NO INTERIOR DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA. EVENTO TOTALMENTE ALHEIO AO CONTRATO DE TRANSPORTE EM SI. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
, haja vista, a nítida cadeia de fornecimento de serviços composta pelo motorista cadastrado e a empresa requerida, que inseriu o aplicativo no mercado sendo responsável pela intermediação digital de consumidores com motoristas responsáveis pelo fornecimento de transporte privado, mediante remuneração.

2.

Trata-se de ação indenizatória em que, a parte autora
MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA
, alega que,
realizou uma viagem juntamente com sua tia à Goiânia, a trabalho, e na data de 10/01/2019, pediu a Sra. Fernanda, funcionaria da loja onde realizava as compras, que solicitasse uma viagem utilizando o aplicativo Uber, para que pudessem retornar ao hotel em que estavam hospedadas. Afirma, porém, que ao desembarcar do veículo percebeu que havia esquecido seu celular, que havia entregue ao motorista para carregar. Alega que, ligou diversas vezes para o seu número, e percebeu que o celular havia sido desligado, solicitou que, a titular da conta por intermédio da qual realizará a viagem acionasse o suporte da Uber para tentar recuperar o objeto, bem como, confeccionou Boletim de Ocorrência, porém, não obteve êxito.

3.

Contestado o feito, foi
proferida sentença de parcial procedência
, que condenou a reclamada a pagar indenização por
danos materiais no valor de
R$ 3.238,00
(três mil, duzentos e trinta e oito reais)
, e
danos morais no valor de R$ 4.000,00
(quatro mil reais).

4.

As provas produzidas não são suficientes para corroborar a alegação da autora, não tendo comprovado que o aparelho celular foi esquecido/deixado no interior do veículo, tampouco, solicitou os meios de provas disponíveis, tal como audiência de instrução.

5.

O extravio do celular teria ocorrido por descuido da própria autora, que não se acautelou quanto ao dever de guarda e vigilância sobre o seu objeto pessoal, culpa exclusiva.

6.

Comprovado que, a requerida prestou a assistência material à usuária, colaborando com a requerente, realizando a averiguação junto ao motorista, informando à passageira.

7.

Evidenciado inexistir vício no serviço prestado pela requerida, conclui-se pela inexistência do dever de indenizar, tanto por danos morais como materiais.

8.

Recurso da parte autora
que requer a majoração da condenação em danos morais arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
não merece provimento ante a improcedência da ação.

9.

Sentença reformada para improcedência.

10.

Recurso da parte autora conhecido e improvido.

11.

Recurso da reclamada conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora, postula indenização por danos morais e materiais, em razão de extravio de aparelho celular dentro do veículo da requerida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, que condenou a reclamada a pagar indenização por danos materiais no valor de
R$ 3.238,00 (três mil, duzentos e trinta e oito reais)
, e danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Inconformada, a reclamada apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que, seja reconhecida a ilegitimidade passiva
ad causam
por apenas possibilitar a aproximação entre usuários do aplicativo e motoristas independentes cadastrados, não exercendo qualquer ato de gerência sobre o transporte de passageiros realizado. No mérito requer a improcedência ante ausência de prova do alegado.

A parte autora interpôs recurso requerendo a majoração dos danos morais.

As partes apresentaram contrarrazões requerendo o provimento dos recursos apresentados.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

Há nítida cadeia de fornecimento de serviços composta pelo motorista cadastrado e a empresa ré, que inseriu o aplicativo no mercado sendo responsável pela intermediação digital de consumidores com motoristas responsáveis pelo fornecimento de transporte privado, mediante remuneração.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma, dando provimento ao recurso da requerida
, e julgando improvido o recurso da autora.

Por integrar a cadeia de fornecimento de serviço, a plataforma digital que realiza a intermediação do transporte privado prestado por motoristas independentes, tem responsabilidade pelo cumprimento do contrato de transporte, o qual traz implícito em seu conteúdo a chamada cláusula de incolumidade, pela qual o passageiro deve ser conduzido, são e salvo, com os seus pertences, ao local de destino.

Assim, a responsabilidade objetiva da requerida só é elidida se comprovar que, prestado o serviço, o defeito inexiste, bem como quando demonstrada a ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

As provas produzidas não são suficientes para corroborar a alegação da autora, não tendo comprovado que, o aparelho celular foi esquecido/deixado, no interior do veículo, tampouco, solicitou os meios de provas disponíveis, tal como audiência de instrução.

O extravio do celular teria ocorrido por descuido da própria autora, que não se acautelou quanto ao dever de guarda e vigilância sobre o seu objeto pessoal, culpa exclusiva.

Assim, o fato não tem qualquer relação com a atividade desempenhada pela requerida. A empresa não tem ingerência sobre atos alheios ao transporte praticados por terceiros, assim como não possui o encargo de guarda e supervisão de objetos dos usuários da plataforma digital Uber.

Em tais hipóteses, de pertences pessoais levados pelo passageiro, não pode a empresa intermediadora do transporte ser equiparada à depositária dos bens, de modo a imputá-la todas as obrigações inerentes a este encargo, por não assumir o dever contratual de guarda e armazenagem dos itens pessoais do usuário do serviço.

Ademais, no caso concreto, a requerida prestou a assistência material à usuária, colaborando com a requerente, realizando a averiguação junto ao motorista, informando à passageira.

Não seria razoável impor à requerida a prova de inexistir apropriação ilícita do aparelho pelo motorista do aplicativo, o que, na prática, consistiria em produção de prova negativa ou diabólica.

A autora não se acautelou quanto ao dever de guarda e vigilância sobre o seu objeto pessoal, de modo que a eventual perda do celular decorreu de culpa exclusiva da requerente.

Se de fato ocorreu apropriação ilícita do objeto pessoal da autora, o ato seria equiparável à hipótese de fortuito externo, por não possuir qualquer relação com o serviço de intermediação do transporte prestado pela ré, configurando causa excludente de responsabilidade.

Sobre o tema, precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ASSALTO NA ESTAÇÃO DE METRÔ. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO E ESTRANHO AO CONTRATO DE TRANSPORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, podendo, portanto, ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro - quando este não guardar conexidade com a atividade de transporte. 2. "Assalto ocorrido nas escadas de acesso ao metrô não pode ser considerado como falta do serviço, equiparando-se a assalto ocorrido em transporte coletivo" (REsp 402.708/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda Turma, julgado em 24/08/2004, DJ de 28/02/2005). 3. Na hipótese, afasta-se a responsabilidade da concessionária pelo dano material sofrido em decorrência de roubo cometido por terceiros, na modalidade conhecida como "saidinha de banco", contra vítima que saiu de agência bancária com grande quantia em dinheiro e foi abordada pelos assaltantes na escada de acesso à estação metroviária. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1491619/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 18/02/2020)

Destarte, evidenciado inexistir vício no serviço prestado pela requerida, conclui-se pela inexistência do dever de indenizar, tanto por danos morais como materiais, de acordo com o art. 14, §3º, I e II do Código de Defesa do Consumidor.

Ante o exposto, o

Recurso da parte autora
que, requer a majoração da condenação em danos morais arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
não merece provimento ante a improcedência da ação.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de,
reformar a sentença objurgada
e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a Recorrente
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
, sem custas e sem honorários advocatícios, ante ao resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

Por oportuno,
JULGO IMPROVIDO
o recurso da parte autora
MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA
, e CONDENO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2021